Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-74.2021.8.11.0030
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001177-74.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMANOEL RODRIGUES DE AMORIM MORAES - CPF: 058.855.331-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RIQUELME FRANCISCO DE LIMA ALONSO - CPF: 061.185.701-40 (APELANTE), ARLINDO SANTOS MACEDO - CPF: 895.176.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON JOSE RODRIGUES - CPF: 820.959.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ROCHA DA SILVA - CPF: 502.252.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR ANTONIO PEREIRA - CPF: 496.717.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON LEITE DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 012.740.021-41 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA SILVERIO DA SILVA GUTIERRES - CPF: 028.569.751-00 (VÍTIMA), WESLER ANTHUNES DA SILVA - CPF: 049.058.171-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RIQUELME FRANCISCO DE LIMA ALONSO - CPF: 061.185.701-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANOEL RODRIGUES DE AMORIM MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
ROUBO MAJORADO CP, ART. 157, § 2º, II E VII) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS REMANESCENTES VÁLIDAS E ROBUSTAS – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS IDÔNEAS – CÚMULO DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE – AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – AUMENTO READEQUADO – SEMI-IMPUTABILIDADE PENAL – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – MINORANTE NÃO RECONHECIDA – EFEITOS ESTENDIDOS AO CORRÉU –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Mantém-se a condenação quando presente outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico, a demonstrar a autoria delitiva do réu.

É dispensável a realização de perícia a fim de atestar a potencialidade lesiva do instrumento cortante, porque, em se tratando de uma faca, a lesividade é
in re ipsa
.

A simples alegação de dependência química, ou da condição de drogadição, não exclui a responsabilidade pelo delito praticado, nem reduz a culpabilidade.

Não é necessária a apreensão da arma para fins de configuração da majorante, quando evidenciado o emprego do artefato por outros elementos de prova, como, por exemplo, o depoimento da vítima.

A cumulação de causas de aumento na terceira fase do processo dosimétrico exige motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

A mera alegação de que o agente era viciado em substâncias entorpecentes não tem o condão de provocar a isenção ou diminuição da pena pela aplicação do disposto no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001177-74.2021.8.11.0030

APELANTE: EMANOEL RODRIGUES DE AMORIM MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Emanoel Rodrigues de Amorim Moraes
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e VII) (id. 147112054).

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a não observância ao disposto no art. 226 do CPP. No mérito, questiona o reconhecimento da majorante do emprego de arma branca, pois não apreendida e periciada. Além disso, requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas, ante a ausência de provas. Se mantidas as majorantes, requer a redução da fração de aumento para 1/3 (um terço).

Por fim, pretende seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, eis que as circunstâncias do delito demonstram que a capacidade diminuída do agente para a compreensão do caráter ilícito do fato (id. 147112069).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 147112072).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“tão somente para que o quantum de recrudescimento aplicado para o apelante em decorrência da incidência de duas majorantes ao crime de roubo seja readequado para o patamar de 3/8 (três oitavos), mantendo-se, no mais, incólume a decisão guerreada”
(
sic
do id. 151515154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANOEL RODRIGUES DE AMORIM MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do reconhecimento fotográfico
:

A defesa sustenta a inobservância dos ritos administrativos instituídos pelo art. 226 do CPP, para a realização do reconhecimento fotográfico na fase inquisitiva.

Com efeito, refluindo o posicionamento jurisprudencial anterior, o
Superior Tribunal de Justiça
, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, passou a compreender que a inobservância ao disposto no art. 226 do CPP
“legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo”.

No entanto, o caso em tela trata-se de situação distinta, notadamente porque apesar do reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas na fase inquisitiva ter se dado em desconformidade com as regras do art. 226 do CPP, durante a audiência de instrução e julgamento, as vítimas
Bianca Silvério de Amorim Moraes
e
Wesler Antunes Silva
confirmaram o reconhecimento, o que foi corroborado pelo termo de apreensão de parte dos objetos furtados em posse do apelante
Emanoel Rodrigues
e pela confissão parcial do corréu
Riquelme Francisco de Lima Alonso
, que sustentou estar na companhia do apelante
Emanoel Rodrigues
, quando esse praticava do delito.

Dessa forma, em que pese o precedente do STJ citados pela defesa, necessário reconhecer,
in casu,
o
distinguishing
(distinção) entre o presente feito e os julgados citados acerca da obrigatoriedade de observância ao rito do reconhecimento de pessoas.

Isso porque, como destacado, ainda que excluído o reconhecimento fotográfico feito durante a fase inquisitiva, remanesceriam outras provas concretas e robustas para a condenação, tais como os depoimentos das vítimas e agentes policiais, bem como apreensão de parte da
res furtivae
em sua posse e, em especial, a confissão do corréu
Riquelme Francisco.

Diante disso, mantém-se irretocável a condenação prolatada, porquanto presente outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico, a demonstrar a autoria delitiva dos agentes.

Da majorante do emprego de arma branca
:

Tocante à majorante do emprego de arma branca, a defesa busca seu afastamento, em razão da ausência de perícia do objeto.

Inicialmente, importante ressaltar que o fato foi cometido em 25.10.2021, ou seja, já sob a égide da Lei 13.964/2019, que incluiu a majorante do uso de arma de fogo no inciso VII, § 2º, do art. 157, do Código Penal.

Acerca da ausência de perícia, ressalto que, à luz do entendimento firmado pelas Cortes Superiores, sequer seria necessária a apreensão da arma para fins de configuração da majorante, se demonstrado o emprego do artefato por outros elementos de prova, como, por exemplo, o depoimento da vítima.

Do mesmo modo, é dispensável a realização de perícia ao fim de atestar a potencialidade lesiva do instrumento cortante, porque, em se tratando de uma faca, a lesividade é
in re ipsa
, conforme já decidiu o
Supremo Tribunal Federal
, ao analisar questão semelhante:

[...] A utilização de facas (arma branca ou impróprias) tem inegável potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima. Precedente [...] (RHC 120297, Relator Min.
Dias Toffoli
, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014).

Na hipótese dos autos, ambas as vítimas foram categóricas ao afirmarem que o apelante portava uma faca e que os ameaçou de morte durante toda a ação delitiva, circunstância que, por óbvio, foi determinante para reduzir a capacidade de reação, permitindo, passivamente, a subtração.

Da majorante do concurso de pessoas
:

A defesa insiste, ainda, na exclusão da majorante do concurso de pessoas.

Aduz que a acusação não conseguiu comprovar a participação do apelante, pois as testemunhas
“apenas afirmaram que os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas, não indicando como se deu a conduta de cada um dos apelantes na empreitada criminosa”
(
sic
do id.

147112069).

Em que pese o inconformismo defensivo, nota-se que a majorante impugnada foi amplamente corroborada pelo robusto conjunto probatório, que evidenciou a união de esforços e
animus
entre os acusados, bem assim que o apelante
Emanoel
contribuiu decisivamente para o sucesso da empreitada delitiva.

Ambas as vítimas confirmaram, sob o crivo do contraditório, que foram abordadas por dois sujeitos, um deles com tatuagem no rosto (
Emanoel
), inclusive destacando que o apelante foi o responsável por anunciar o assalto e proferir as ameaças de morte, enquanto o corréu
Riquelme
permaneceu mais calmo.

Nesse contexto, evidencia-se que as provas obtidas são suficientes para comprovar e, consequentemente, manter o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas.

Do concurso de majorantes
:

Com efeito, na terceira fase do processo dosimétrico, o juízo sentenciante aplicou as causas de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) e emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, VII), no patamar de 2/5 (dois quintos).

Nada obstante, o
Superior Tribunal de Justiça
já sedimentou a compreensão de que a cumulação de causas de aumento, nesta fase, exige motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

Nesse sentido:

[...] Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. [...] (AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 08/06/2021).

Na hipótese em análise, a magistrada singular apenas cita a incidência das majorantes, sem apresentar qualquer fundamentação concreta ou remissões às peculiaridades e gravidades do caso concreto.

Assim, ausente fundamentação idônea sobre o acúmulo das causas de aumento, aplico somente o aumento decorrente da majorante do concurso de pessoas, no percentual de 1/3 (um terço).

Registra-se que a causa de aumento remanescente poderia ser apreciada na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial, no entanto, deixo de realizar tal operação, ante o impedimento da
reformatio in pejus
.

Da causa de diminuição de pena
:

Por fim, a defesa almeja a redução da pena de
Emanoel Rodrigues
, em razão de suposta semi-imputabilidade, causada pela dependência química e ingestão de bebida alcoólica.

Com efeito, o Código Penal adotou a Teoria da
Actio Libera in Causa
, segundo a qual considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito.

Apenas nas hipóteses em que a inconsciência e/ou incapacidade advirem de caso fortuito ou força maior é que se fará possível a incidência do regramento contido no art. 26 do CP.

Na espécie, a defesa afirmou ser o apelante
Emanoel
Rodrigues
dependente químico e que estava sob efeito de álcool e drogas no momento do fato. Assim, evidente que o suposto estado de drogadição não pode ser considerado como decorrente de caso fortuito ou força maior (CP, art. 28, II e §2º).

Ademais, o
modus operandi
utilizado pelo apelante dá conta de um planejamento lógico visando à obtenção da
res
, tendo os acusados se aproximado das vítimas e anunciado o assalto, com o uso de uma faca, exigindo a entrega dos seus bens, situação completamente incompatível com quem esteja com suas faculdades mentais ou vontade comprometidas.

Ainda que seja uma situação reconhecidamente lamentável, a verdade é que só fato de o réu ser eventualmente usuário de droga, ou mesmo que tenha feito uso de substâncias entorpecentes, não o exime de responder pelos atos que praticou, nem representa um salvo-conduto para comportamentos delituosos.

Assim, tendo sido voluntária a utilização de substâncias entorpecentes, é evidente que não se justifica a exclusão ou a atenuação da responsabilidade penal.

E nesse quadro, eventual necessidade de internação em instituição de tratamento de dependência química deverá ser pleiteada perante o Juízo da Execução, à luz do disposto no art. 66 da Lei de Execuções Penais.

Não demonstrada ausência ou diminuição da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou que o apelante não pudesse determinar-se de acordo com esse entendimento, não incide no caso nem o disposto no art. 26, parágrafo único, nem no art. 28, II e §2º, ambos do Código Penal.

Do apenamento
:

Diante das premissas expostas, bem como considerando a presença de correspondências entre o apelante
Emanoel Rodrigues
e o corréu
Riquelme Francisco
quanto aos requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivos (circunstâncias pessoais), necessária a extensão dos efeitos quanto ao concurso de majorantes na terceira fase, nos termos do art. 580 do CPP.

Assim, passo à dosimetria da pena.

De
Emanoel Rodrigues
:

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que mantenho.

Na segunda fase, presente apenas a agravante da reincidência, preservo o aumento da pena em 1/6 (um sexto), o que resulta na pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, aplico a fração de 1/3 (um terço) ante o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, elevando a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Preservo o regime inicial fechado, ante a reincidência do agente, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

De
Riquelme Francisco
:

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que mantenho.

Na segunda fase, presente as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, contudo, mantenho inalterada, em observância à Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça
.

Na terceira fase, aplico a fração de 1/3 (um terço) ante o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, elevando a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Incide, também, a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, no percentual de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Preservo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso defensivo para:

(i.)
reduzir
a pena de
Emanoel Rodrigues de Amorim Moraes
para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e VII);

(ii.)
estender
os efeitos da presente apelação ao corréu
Riquelme Francisco de Lima Alonso
, o que reduz sua pena para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, também pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023